Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-75.2023.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-75.2023.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (RECORRENTE), 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Conflito Negativo de Competência n. 1000037-75.2023.8.11.9005

Suscitante:
Maria Auxiliadora Amario Gonçalves

Suscitado:
Juízo do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 336

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PROLATADA EM UM DOS PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, §1o DO CPC – PRECEDENTES DO E. STJ – SÚMULA 235 - COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS ORIGINÁRIOS PARA ONDE CADA AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

Nos termos do
caput
do art. 55 do CPC,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Já o § 1o do mesmo dispositivo legal preconiza que não ocorre a reunião dos processos conexos se um deles já houver sido sentenciado.

Conflito de competência não acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo do 8o Juizado Especial Cível para processar e julgar esta demanda.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora em razão do declínio de competência realizado pelo juízo do 8o Juizado Especial Cível também desta Comarca, por entender que há conexão entre o processo de n. 1002368-76.2023.811.0001, distribuído perante aquele, e o feito de n.
1002351-40.2023.811.0001, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Capital, por entender que as demandas devem ser julgadas em conjunto em razão do
risco de decisões conflitantes caso sejam sentenciados separadamente, em observância ao art. 55, §3o, do CPC.

Informações prestadas por ambos os juízos nos ids. 156319692 e 159754656.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o
caput
do art. 55 do CPC, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Ainda, o § 1o do referido dispositivo legal preconiza que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Na hipótese destes autos, vê-se que fora proferida sentença no bojo da ação de n.
1002368-76.2023.811.0001, pelo Juízo do
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, o qual, inclusive, encontra-se aguardando o trânsito em julgado, o que impede a reunião dos processos, conforme disposição do §1o do art. 55 do CPC.

Ainda sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em situações como a presente a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, de acordo com o teor da Súmula 235.

A propósito, esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CAUSAS CONEXAS - ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1-

De acordo com o art. 55, do CPC de 2015, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

2-

Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

3-

Conflito negativo de competência julgado procedente.

(N.U 1028478-83.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 08/03/2022)

Desse modo, é o caso de não acolher o conflito negativo de competência suscitado, determinando-se que cada processo prossiga seu trâmite regular perante o juízo para o qual fora distribuído originariamente, devendo a Secretaria providenciar à comunicação dos juízos do 2o e 8o Juizados Especiais Cíveis desta Capital, após o trânsito em julgado deste acórdão.

Pelo exposto,
julgo

im
procedente
o presente conflito negativo de competência, devendo cada processo proceder ao seu trâmite regular perante os juízos para os quais foram inicialmente distribuídos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023